Tribunal: TJDFT
Processo: 0785145-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. EXAME. RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. CLASSIFICAÇÃO AMARELO - URGÊNCIA. OBEDIÊNCIA À CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3° Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora procedimento denominado RM DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO S/ CONTRASTE S/SEDAÇÃO, conforme solicitação médica, respeitada a fila de espera e quadros clínicos mais graves do que o da parte autora, sem embargo, ainda, da análise das prioridades clínico-médicas pelo corpo médico.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício deferido, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento da gratuidade. Foram apresentadas contrarrazões (ID 66333615).
3. Em suas razões recursais, o recorrente informa que possui 61 anos de idade e apresenta diagnóstico de transtornos de discos lombares e outros discos intervertebrais com radioculopatia (CID – M511). Afirma que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação SISREGIII em 15/03/2023, sob a classificação de risco amarelo – urgência, tempo de espera que viola o prazo estabelecido no Enunciado 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Afirma que a demora no atendimento pode gerar o agravamento do quadro e a diminuição da eficácia dos resultados. Discorre sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defende que a sentença apenas determinou que fossem observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, o que equivale à sentença de improcedência, pois remanesce na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação. Sustenta que não há previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento. Requer o provimento do recurso, com antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o réu forneça ao requerente o procedimento denominado RM DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO S/ CONTRASTE S/SEDAÇÃO, nos termos da prescrição médica, no prazo de 10 dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, em qualquer hospital da rede particular
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, com estabelecimento de prazo razoável para que o Ente Público forneça o procedimento vindicado (ID 66962397).
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
7. A solicitação médica para realização exame de RM DA COLUNA LOMBO-SACRA foi inserida no Sistema de Regulação no dia 10/09/2024 (ID 66333447, p. 3), com classificação de risco amarelo-urgência. O encaminhamento do paciente para atendimento na ortopedia, datado de 15/05/2023 (ID 66333447, p.1), por si só, não comprova que o procedimento foi inserido no sistema de regulação naquela data. No Ofício no 2559/2024, datado de 11 de setembro de 2024 (ID 66333450, p. 9), constou a informação de que para a mesma prioridade clínica/classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em 22/04/2024.
8. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente pública que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação.
9. Não havendo a demonstração de extrema urgência ou risco à vida no caso concreto, não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Assim, não é possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Não foi configurado, neste momento, omissão da administração pública no atendimento médico prescrito ao paciente, que deverá observar os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Ademais, a fixação de prazo para realização do procedimento pleiteado, pode ser objeto de eventual cumprimento de sentença, em razão de comprovado agravamento do quadro de saúde do autor, nos termos da sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.